Tribunal: STF
Processo: RE 88688
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-16
Data de publicação: 1980-05-16

Ementa:
COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO OFERECIDOS POR EMPRESA PÚBLICA
FEDERAL, EM EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA PERANTE JUÍZO ESTADUAL. SENDO
OS EMBARGOS DE TERCEIRO AÇÃO, E EMBARGANTE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL,
COMPETENTE PARA APRECIA-LOS E A JUSTIÇA FEDERAL. NÃO PODE A
LEGISLAÇÃO ORDINARIA (ARTIGO 1049 DO C.P.C.) CRIAR EXCEÇÃO A
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL - COMO O E O INCISO I DO ARTIGO 125 DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N 1/69, QUE DIZ RESPEITO A DENOMINADA
COMPETÊNCIA DE JURISDIÇÃO (QUE E ABSOLUTA), E QUE SÓ NÃO SE APLICA
AOS CASOS NELE EXPRESSAMENTE EXCEPCIONADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONCIDO E PROVIDO.